Tribunal: TJDFT
Processo: 0746023-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0746023-54.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANT'ANA ASSOCIADOS SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME AGRAVADO: SILVIA PATRICIA DE PASCHOAL ZILLI RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sant'ana Associados Serviço de Apoio Administrativo Ltda. - ME contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 215638761 do processo de referência) que, no cumprimento de sentença movido pela parte ora agravante, em desfavor de Silvia Patrícia de Paschoal Zilli, processo 0736909-35.2017.8.07.0001, indeferiu o requerimento de penhora de 10% da remuneração da parte executada, ora agravada, com fundamento na impenhorabilidade de verbas alimentares (art. 833, IV, do CPC). Em razões recursais (Id 65621331) indica como fundamento de fato para o processo executivo que manejou haver, em seu favor, título extrajudicial que o habilita a postular, em desfavor da agravada, o recebimento de créditos oriundos de contrato de prestação de serviço, no valor de R$ 73.635,47 (Setenta e três mil seiscentos e trinta e cinco reais e quarenta e sete centavos). Quanto aos fundamentos jurídicos para a cobrança executiva consubstanciada nos autos de origem (Id 65621331, pp. 4-13), apresenta razões idênticas às adotadas por esta Relatoria em decisões de penhora de salário. A justificar a reprodução acintosamente feita, indica em nota de rodapé que a “fundamentação exposta, constitui cópia integral das razões de decidir em processos semelhantes, n. 0723589-08.2023.8.07.0000, 0724988-72.2023.8.07.0000, 0729115-53.2023.8.07.0000 e n. 0720528- 76.2022.8.07.0000”. No mais, relata não ter logrado êxito na localização de bens passíveis de penhora, motivo pelo qual requereu a penhora sobre percentual do salário da agravada, o que foi indeferido pelo juízo de origem na decisão recorrida. Afirma não ter a agravada interesse no adimplemento da obrigação pecuniária que assumiu. Ressalta ser a recorrida aposentada, com remuneração líquida de 4.531,77 (Quatro mil quinhentos e trinta e um reais e setenta e sete centavos). Consigna que a penhora requerida, na proporção de 10% sobre os proventos da devedora, não afeta a dignidade ou subsistência da devedora. Afirma presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer: a) Seja conhecido e recebido o presente recurso, nos seus efeitos devolutivos e suspensivos, na forma dos artigos 1.015 Incisos IV e seguintes, do Código de Processo Civil. b) Liminarmente requer seja deferido a Tutela de Urgência para determinar a constrição do percentual de 10% (Dez por cento) dos rendimentos líquidos (Sendo descontadas as deduções legais IRPF, INSS) da Agravada, por entender que tal percentual não compromete sua subsistência e tendo em vista ser essa a única opção restante para se adimplir com a dívida; c) No Mérito seja o presente recurso de Agravo de Instrumento conhecido e provido, culminando na reforma da decisão interlocutória agravada, uma vez que diante do reconhecimento pelo STJ da possibilidade de se relativizar a regra da impenhorabilidade dos rendimentos, requer seja determinada a constrição do percentual de 10% (Dez por cento) dos rendimentos líquidos (Sendo descontadas apenas as deduções legais IRPF, INSS) do Agravado, por entender que tal percentual não compromete sua subsistência e tendo em vista ser essa a única opção restante para se adimplir com a dívida; Preparo regular (Ids 65621347 e 65621349). É o relatório. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Cumpre ao relator, em juízo de admissibilidade do recurso, a ele negar seguimento quando desatendidos seus requisitos intrínsecos – aqueles inerentes à própria existência do direito de recorrer, como o cabimento, interesse e legitimidade recursal – ou seus requisitos extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer, como a tempestividade, recolhimento do preparo recursal e regularidade formal. No caso, em juízo de prelibação, tenho que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido, embora abstratamente cabível por subsunção dos fatos concretos à regra posta no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. É de ser firmado juízo negativo de admissibilidade para o recurso interposto pelo agravante porque maculada está, por irregularidade formal, a peça vestibular da insurgência por ele apresentada (Id 65621331). Assim o afirmo porque, como certificou o próprio recorrente, a “fundamentação exposta – na inicial do recurso – constitui cópia integral das razões de decidir em processos semelhantes, n. 0723589-08.2023.8.07.0000, 0724988-72.2023.8.07.0000, 0729115-53.2023.8.07.0000 e n. 0720528- 76.2022.8.07.0000”. Ora, o traslado de pronunciamentos proferidos por essa Relatoria em diversos recursos manejados pela parte ora agravante, revela flagrante inobservância do ônus argumentativo que lhe cabe com grave mácula à garantia constitucional do due process of law. De fato, não pode o recorrente, em lugar de arrazoado com precisa indicação das particularidades do caso concreto, o que é exigência do dever de fundamentação a ser atendido pelos litigantes em atenção aos postulados do contraditório e da ampla defesa, adotar como modelo para suas razões recursais os fundamentos de decidir lançados em pronunciamentos desta Relatoria, os quais copia ipsis literis. A conduta processual levada a efeito pelo agravante, que comodamente reproduziu na íntegra decisões desta Relatoria para fundamentar o presente agravo de instrumento viola o dever que tem a parte de impugnar especificamente os fundamentos de fato e de direito da decisão agravada, a qual justificou o indeferimento do pedido de penhora salarial em peculiaridades do caso concreto, tanto que positivou o não cabimento da flexibilização da regra penhorabilidade dessa verba porquanto “a executada tem remuneração mensal de pouco mais módicos três salários-mínimos”. Não pode o nobre causídico, que representa a parte agravante, adotar como "modelo" de razões recursais aduzidas em agravos de instrumento por ele interpostos contra decisões de primeira instância que indeferem penhora de verba salarial as razões de decidir postas em pronunciamentos desta Relatoria, em especial porque, ao fazê-lo, deixa de impugnar de forma específica e objetiva o pronunciamento de primeiro grau contra o qual se insurge, além do que desconsidera o fato de que as decisões tomadas como paradigma examinam a situação concreta de cada um dos processos em que é proferida e considera as especificidades de cada um deles. Inadmissível, assim, que o patrono da parte recorrente continue a transcrever nas peças de interposição dos agravos de instrumento que maneja a decisão desta Relatoria e se limite, em defesa de seu cliente, a somente alterar alguns dados, afinal quem pede há de justificar seu interesse (pedido) alinhando-o com a causa de pedir. Sem que assim o faça, manifesto que sua pretensão não estará adequadamente fundamentada. Nem se diga que pelo simples traslado de decisão proferida por esta Relatoria estaria o douto advogado a invocar julgado anterior para embasar sua tese, uma vez que também nessa hipótese deve atender ao ônus da argumentação específica indicando a situação jurídica processual concreta bem como a ratio da decisão que pretende ver aplicada de modo a justificar a existência de similaridade quanto a fatos substanciais entre o precedente e a demanda que patrocina. Nesse contexto, desobrigado está este Juízo Recursal de avaliar a argumentação da parte agravante porque não atendidos os requisitos mínimos de admissibilidade recursal. Não atendido, em especial, ao ônus de alegar típico da exigência de dialeticidade nas postulações processuais. Ao simplesmente apresentar cópia integral das razões de decidir em processos semelhantes, n. 0723589-08.2023.8.07.0000, 0724988-72.2023.8.07.0000, 0729115-53.2023.8.07.0000 e n. 0720528- 76.2022.8.07.0000 não cumpre o recorrente o ônus que lhe cabe de argumentar analiticamente, com o que impossibilita à Corte de Revisão tecer fundamentação analítica no exame da postulação que lhe é dirigida. Não pode o advogado subscritor da peça recursal deste agravo de instrumento se colocar em posição de absoluto conforto argumentativo e, nessa condição, apenas reproduzir decisão unipessoal desta Relatoria. Trata-se, em verdade, de completo absurdo. Veja-se que a decisão agravada (Id 215638761 do processo de referência) foi proferida aos seguintes fundamentos: O exequente postula a constrição do percentual de 10% (dez por cento) da verba salarial da parte executada. Sucintamente relatados, decido. O inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil, de fato, preconiza a impenhorabilidade absoluta de verbas alimentares, salvo em caso de expressa disposição em sentido contrário. Isso porque essa hipótese é de proteção ao direito fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III da CF/88), para garantir ao devedor condições mínimas de sustento próprio e de seus dependentes, com padrão de vida condigno. As exceções à regra da impenhorabilidade são o pagamento de pensão alimentícia e a possibilidade de alcançar verba salarial de devedores que percebam mais de 50 (cinquenta) saláriosmínimos por mês (do § 2o do seu artigo 833). Ocorre que a Corte Especial Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do EREsp 1.582.475-MG, flexibilizou a regra geral da impenhorabilidade para admitir, excepcionalmente e conforme as peculiaridades do caso concreto, a penhora de até 30% (trinta por cento) das verbas de natureza alimentar recebidas pelo devedor. Eis a ementa do aresto: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOAFÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e àde sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido” (STJ, Corte Especial, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, maioria, DJe 03.10.18). Essa mesma linha de entendimento foi, posteriormente, ratificada pelo próprio colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o EREsp 1.874.222/DF, em 19/4/2023. Assim, na ponderação de direitos fundamentais: de um lado o do credor à satisfação do crédito e de outro o do devedor à dignidade da pessoa humana, o Superior Tribunal de Justiça avançou para admitir a flexibilização da regra geral da impenhorabilidade, sempre à luz do caso concreto, para não aniquilar o mínimo existencial do inadimplente. Tem-se assim que a hipótese de exceção à regra geral da impenhorabilidade deve ser analisada caso a caso, ponderando-se: (a) a remuneração mensal do devedor; (b) o valor e a natureza da dívida; e (c) a capacidade de subsistência e manutenção do padrão médio do devedor. Com tais diretrizes, conjugam-se o direito à satisfação do crédito e impele-se a parte executada ao cumprimento da obrigação sem ofensa à sua dignidade, impedindo também o uso abusivo da proteção legal da impenhorabilidade como entrave à satisfação do direito material. Na espécie, o débito em cobrança é de R$ 73.635,47, e a executada aufere renda mensal bruta em torno de R$ 4.853,21 (ID 170198598). Ocorre que, diante das peculiaridades desse caso concreto, não se aplica o entendimento que flexibilizou a regra geral da impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar recebidas pelo devedor. Na hipótese, a executada tem remuneração mensal de pouco mais módicos três salários-mínimos Em situações assemelhadas, eis os seguintes julgados do Tribunal: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA MENOR DO QUE 5 SALÁRIOS-MÍNIMOS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. MÉRITO. EXECUÇÃO. PENHORA DE SALÁRIO OU DE APOSENTADORIA. EXECEPCIONALIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. É cediço que são impenhoráveis os vencimentos, salários, remunerações, quantias destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, no todo ou parte deles. nos termos do art. 833, IV, do CPC. 2. O STJ, todavia, decidiu, no paradigma EREsp 1582475/MG, ser possível mitigar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos, proventos, salários, em determinadas situações, desde que o valor remanescente seja suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família. 3. A jurisprudência desta Corte comumente adota cinco salários-mínimos como patamar de hipossuficiência econômica. 6.1. No caso vertente, o executado percebe aposentadoria menor do cinco salários-mínimos mensais e certamente a penhora que qualquer percentual comprometerá sua subsistência. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1881320, 07068822820248070000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2024, publicado no DJE: 2/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE PARTE DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA DA AGRAVANTE. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, salários, remunerações, quantias destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, no todo ou parte deles. 2. Conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça no EREsp 1582475/MG, é possível mitigar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos/proventos/salários em determinadas situações, desde que o valor remanescente seja suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família. 3. A jurisprudência desta Corte comumente adota cinco saláriosmínimos como patamar de hipossuficiência econômica. 4. No caso concreto, a executada recebe abaixo de cinco salários-mínimos mensais e certamente a penhora que qualquer percentual comprometerá sua subsistência. 5. Segundo prevê o art. 836 do CPC, "não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução". 6. Agravo de Instrumento provido. Unânime. (Acórdão 1865099, 07490715520238070000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2024, publicado no DJE: 6/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUCIAL. DESBLOQUEIO DE VALORES. NATUREZA SALARIAL. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. ENTENDIMENTO DO STJ. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. RENDIMENTO INFERIOR A CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. DECISÃO MANTIDA. 1. É acertada a decisão que determina o desbloqueio de valores conscritos via Sisbajud quando comprovada a natureza salarial. 2. Em recentes julgados, o Superior Tribunal de Justiça passou a abrandar a regra da impenhorabilidade de proventos/vencimentos/salários. 3. É possível, em determinadas situações, penhorar parte dos vencimentos/proventos/salários, desde que as provas dos autos indiquem que o saldo remanescente é suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família. 4. No presente caso, no entanto, o desconto pretendido pelo credor pode comprometer sobremaneira a subsistência da parte devedora. Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte comumente adota o parâmetro de cinco salários mínimos como patamar de hipossuficiência econômica. 4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime. (Acórdão 1826028, 07394633320238070000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/2/2024, publicado no DJE: 22/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nesse contexto, portanto, nem sequer é possível mitigar a regra legal para penhora parcial da remuneração da executada, o que conduz ao indeferimento do pedido do exequente, pois do contrário haveria severos prejuízos à subsistência da executada e de sua família, com ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana, já que ela ficaria privada do mínimo existencial para ter um padrão de vida condigno. Posto isso, indefiro a penhora das verbas de natureza alimentar. (...) A atacá-la, repito, não se presta o mero traslado de pronunciamentos proferidos por essa Relatoria em diversos recursos manejados pela parte ora agravante. É preciso que a parte exponha as razões específicas pelas quais espera a reforma do julgado. O ônus de alegar não será cumprido pela invocação genérica de fundamentos copiados de outras decisões proferidas por esta Relatoria em demandas diversas. Imprescindível ao agravante cumprir o dever de fundamentação que advém do contraditório. Não o tendo feito, incorre em grave falha técnica. Enfim, concretamente, não atendeu a empresa recorrente à exigência posta no art. 1.016, III, do CPC, que obriga a parte a indicar as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão. Violado está o indispensável princípio da dialeticidade neste agravo de instrumento, que é recurso de fundamentação vinculada. Faltam contra-argumentos à decisão recorrida. Resulta daí a incongruência e impropriedade das razões recursais, que não enfrentam os fundamentos trazidos adotados pelo julgador de primeira instância. Com isso, deve ser mantida, em toda sua inteireza, a decisão agravada, porque não pormenorizou a parte recorrente o suporte fático-jurídico justificador da prestação jurisdicional que postulou. De consequência, impossibilitada está, como antes afirmado, a subsunção dos fatos à norma. O princípio da dialeticidade viabiliza a consideração de que a definição do direito se faça em apreciação de alegações concretas relacionadas com a decisão atacada, e não sobre fundamentos reproduzidos de decisão judicial exarada para caso diverso. Patente, destarte, haver a agravante incorrido em iniludível violação ao princípio da dialeticidade, porque deixou de atender à obrigação de apresentar congruente e específica fundamentação recursal para o pedido de reforma da decisão, o que obsta a cognição do presente agravo de instrumento. A propósito, confira-se o seguinte julgado da e. 1a Turma Cível adiante resumido na ementa adiante transcrita: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO BENEPLÁCITO DEFERIDO À PARTE ADVERSA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO DISSOCIADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Incabível a interposição de agravo de instrumento visando a revogação da gratuidade de justiça concedida à parte adversa. 2. Constitui requisito essencial para a admissibilidade do recurso o efetivo combate dos fundamentos em que se lastreou o decisum. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1248011, 07027020820208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 19/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Vale salientar, ademais, que a mera indicação de que a “fundamentação exposta, constitui cópia integral das razões de decidir em processos semelhantes” constante no rodapé das razões recursais (Id 65621331, p. 4), não é, por si, capaz de afastar possível configuração de plágio de decisões judiciais reproduzidas ipsis literis pela recorrente como razões de pedir em agravos de instrumento que combatem pronunciamentos de primeira instância que indeferem pedido de penhora sobre salário. Friso, por fim, ser dispensável a intimação da parte recorrente para se manifestar sobre o juízo negativo de admissibilidade ora firmado para o presente recurso, pois, conforme dispõe o parágrafo único do art. 932 do CPC, será concedido prazo para manifestação da parte recorrente antes de ser considerado inadmissível o recurso apenas nos casos em que haja vício sanável ou para a complementação de documentação exigível. No caso tal situação não se configura, uma vez que a mácula identificada é relativa a irregularidade formal da peça vestibular do agravo de instrumento. Não há que se falar, portanto, em vício sanável, na medida em que incabível eventual emenda para retificação/complementação dos fundamentos lançados na peça recursal. Mais. Pela constatação de possível violação ao inciso V do art. 34 da Lei 8.906/1994 (Estatuto da OAB), que elenca como infração disciplinar “assinar qualquer escrito destinado a processo judicial ou para fim extrajudicial que não tenha feito, ou em que não tenha colaborado”, determino seja oficiada a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-DF), a quem competirá, se o caso, tomar as providências cabíveis em relação à conduta aparentemente antiética do recorrente, a qual também se verificou nos autos n. 0748235-82.2023.8.07.0000 e n. 0746073-80.2024.8.07.0000. Posto isso, com fulcro no art. 932, III do CPC e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível. Oficie-se a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-DF) para eventual apuração disciplinar, em razão do disposto no art. 34, V, do Estatuto da OAB. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília, 4 de novembro de 2024. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora